Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-52.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Presentes os requisitos legais da prisão preventiva, pois comprovada a materialidade delitiva e existentes indícios suficientes de autoria, especialmente porque, para tanto, não se exige a certeza absoluta, sendo bastante o juízo de probabilidade decorrente de prova semiplena.
2. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
3. Na espécie, a periculosidade do acusado se evidencia no próprio modo de execução do crime, bem como por estar respondendo a termo circunstanciado pela prática, em tese, de lesão corporal, o que respalda a prognose de risco que embasa o juízo de necessidade da custódia cautelar.
4. Não bastasse isso, o recorrido fugiu do distrito da culpa após o crime, cenário que – aliado aos demais fatos – justifica a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a aplicação da lei penal.
5. Recurso ministerial conhecido e provido.